Tribunal: CARF
Processo: 10120.722930/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722930/2016-81
ACÓRDÃO
3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO VERDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO.
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP.
Segundo dispõe a legislação de regência, a base de cálculo da contribuição
devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de direito público é o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS AO RPPS. EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. O valor das contribuições ao RPPS, transferidas pelo
Município à autarquia gestora do fundo previdenciário, deve ser incluído
na base de cálculo do Pasep devido pela autarquia e ser excluído da base
de cálculo do Pasep devido pelo Município.
PASEP.
FUNDAÇÃO
PÚBLICA.
RECEITA
DE
TRANSFERÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe dedução na base de cálculo do Pasep da entidade que transfere
recursos para fundações de direito público.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar parcial provimento para excluir da base de cálculo da contribuição ao
PASEP os valores repassados pelo Recorrente ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
através dos institutos IPARV Assistência e IPARV Previdência.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Gisela
Pimenta Gadelha(substituta integral), Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto os seguintes trechos do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referentes ao período de 01/2012 a
12/2012, conforme a Lei no 9.715 de 25/11/1998, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito público interno, com base no valor mensal das Receitas Correntes
Arrecadadas, Receitas de Transferências Correntes Recebidas e Receitas de
Transferências de Capital Recebidas, no valor de R$ 4.502.570,94.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 10/13), em síntese:
O contribuinte, após intimação, apresentou os Balancetes Mensais Consolidados
(Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada), Demonstrativo Mensal da
Apuração/Composição da Base de Cálculo (PASEP), DCTF e DARF originais
(relativos ao PASEP).
Da análise preliminar dos mencionados documentos, foi emitido o Termo de
Constatação Fiscal n° 07, em 07/04/2016, com ciência postal em 19/04/2016,
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
3
contendo o Demonstrativo de Apuração do PASEP, que registra divergências na
base de cálculo utilizado pelo contribuinte.
Os dados verificados nos Balanços Gerais Anuais e nos Demonstrativos de
Apuração apresentados pelo contribuinte apontam diversas diferenças, cuja
demonstração consta na planilha anexa — DOC 08.
Os valores referentes a pagamento de débitos ou confissão de dívida foram
compensados no presente lançamento.
Não houve manifestação por parte do contribuinte em relação aos falos
geradores apresentados na planilha DOC 08, mesmo após decorrido o prazo
assinalado no termo de constatação 07.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 11/05/2016, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 171/181) em 31/05/2016, com as seguintes razões, em síntese:
Informa que no Demonstrativo de Receita Consolidada para o período de 2012
estão contidas todas as receitas não só do Município, mas também de todos os
entes indiretos, fundações e autarquias, tais como, FESURV, IPARV Assistência,
IPARV Previdência, FUNDEB e demais entes que compõem a administração
pública.
Alega que que no Relatório "Quadro Receitas com Incidência de PASEP", a
fiscalização utilizou de forma errônea as receitas que comporiam a sua base de
cálculo.
Discorre sobre a forma de contribuição das autarquias e fundações e cita
legislação para defender que o regime dessas pessoas jurídicas de direito público
pouco difere do estabelecido para os municípios. Diz que é pacífico o
entendimento de que todas as pessoas jurídicas de direito público interno são
contribuintes do PASEP e que, por força das normas constituidoras, todas as
cobranças devem ser direcionas à própria fundação/autarquia.
Diz que , ao permanecer o entendimento do órgão Fazendário Federal, o
Município
autuado
está
respondendo
por
responsabilidades
que
institucionalmente não são suas devendo, portanto, o auto de infração ora
impugnado ser definitivamente anulado, por não representar a realidade.
Alega que há grave interpretação do Fisco ao apontar no Relatório Fiscal a
ausência na base de cálculo do PASEP dos valores destinados aos Institutos IPARV
Assistência e IPARV Previdência, pois se trata de autarquias, que, conforme
explanado, são pessoas jurídicas de direito público criado para a prestação de
serviço público e conta com património próprio e personalidade jurídica.
Diz que eles têm autonomia administrativa e financeira, ou seja, podem praticar
seus atos sem necessitar de autorização direta e são responsáveis por eles. E que,
diante das receitas dos RPPS há entendimentos de que os RPPS devem excluir a
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
4
contribuição patronal das receitas que compõem a base de cálculo do PASEP,
visto que já houve a incidência sobre tais receitas.
Diz ainda que, pela falta de legislação expressa que obriga os regimes próprios de
previdência o recolhimento do PASEP sobre seus rendimentos, bem como por
analogia ao que disciplina a legislação das entidades privadas de previdência,
consubstanciado no fato de que ambos, tanto os regimes próprios de previdência
social como as entidades privadas de previdência, têm por finalidade gerir plano
de previdência para assegurar aos segurados benefícios previdenciários, não há
como tratar desigualmente obrigando que os RPPS recolham PASEP e isentando
as entidades de previdência privada da contribuição do PIS.
Conclui afirmando que o Município cumpriu suas obrigações, não se verificando
nenhuma pendência em relação ao PASEP e pede que seja acatada a presente
defesa e decretada a nulidade total do auto de infração ou sua insubsistência.
A impugnação foi analisada e julgada improcedente, por unanimidade de votos,
pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (DRJ/01) conforme
acórdão 101-022.894, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 10120.722930/2016-81
ACÓRDÃO 101-022.894 – 5a TURMA/DRJ01
SESSÃO DE 30 de janeiro de 2023
INTERESSADO MUNICIPIO DE RIO VERDE
CNPJ/CPF 02.056.729/0001-05
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público, à época da ocorrência dos fatos geradores, corresponde ao valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.
RECEITAS E REPASSES FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. INCLUSÃO DA BASE
DE CÁLCULO DO PASEP. LEGITIMIDADE.
As receitas e repasses relacionadas ao Fundo Municipal de Previdência e ao Fundo
Nacional de Saúde, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, devem integrar a
base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep, seja por se tratar de Receitas ou
Transferências Correntes.
REPASSES RECURSO PARA AUTARQUIA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
PASEP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO TIPO DE RECEITA.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
5
O município somente poderá excluir da base de cálculo do PASEP os valores
repassados às suas autarquias se comprovar tratar-se de recursos do Tesouro
Nacional.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/23 por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB e,
em 08/03/23, apresentou recurso voluntário em que solicita:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, relator
O recurso voluntário e tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Em apertada síntese, o recurso traz questão preliminar (prescrição intercorrente) e
questões de mérito (inclusão de receitas de fundações e autarquias e dos institutos IPARV
Assistência e IPARV Previdência na base de cálculo do PASEP). Esses pontos são tratados a seguir.
A) Preliminar de Prescrição Intercorrente
Nesse tópico, a recorrente salienta o tempo de demora para análise em primeira
instância. Abaixo, excertos do recurso voluntário:

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
6
(...)

(...)

(...)

Não assiste razão à recorrente.
A matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal está
pacificada neste CARF por meio da Súmula CARF no 11, transcrita abaixo:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
7
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida súmula tem efeito
vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões proferidas
pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a recorrente
expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo da sua
impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, além das decisões deste CARF, evidentemente.
A preliminar deve, então, ser rejeitada.
B) Inclusão de receitas de Fundações e Autarquias
No presente tópico, a recorrente argumenta que as cobranças relativas às receitas
de fundações e autarquias deveriam ser direcionadas para as próprias entidades. Abaixo, trechos
do recurso voluntário:

(...)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
8

Não assiste razão à recorrente.
O tema foi tratado de forma absolutamente genérica pela recorrente que, no
recurso voluntário, se refere a fundações e autarquias, porém sem especificar a exatamente quais
repasses se refere.
A decisão de primeira instância já alerta que não existe fato concreto colocado na
impugnação:
No caso concreto, o sujeito passivo não aponta quais seriam as receitas as quais
se refere e, nem mesmo informa quais autarquias teriam recebido recursos do
Município.
Salientando que repasses para instituto de previdência e assistência social serão
tratados a seguir, em tópico específico, e pelo pouco que se pode depreender do recurso,
entende-se que o recurso poderia estar tratando de receitas do FESURV, FUNDEB e outros entes.
Sendo esse o caso, a jurisprudência do CARF é no sentido de que as transferências
para entidades sem personalidade jurídica não se qualificam como hipótese legal de dedução da
base de cálculo da contribuição ao PASEP:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PASEP. BASE DE CÁLCULO. VALORES REPASSADOS AO FUNDEB. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação) não ostenta personalidade jurídica
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
9
própria, razão pela qual não pode ser qualificado como “entidade pública” para a
finalidade do art. 7o da Lei no 9.718/98, não havendo previsão legal para sua
exclusão da base de cálculo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PASEP.”
(CARF, Processo no 11516.721152/2014-60, Recurso Voluntário, Acórdão no
3401002.897 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de fevereiro de 2015)
Com relação a fundações de direito público, a Solução de Consulta COSIT no
278/2017 dispõe que:
27.6. Assim, pode-se concluir que, apesar de a fundação pública de direito público
vir a ser uma pessoa jurídica de direito público interno, ela não está sujeita à
Contribuição para o PIS/Pasep na forma do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998, mas na forma do art. 13 da MP no 2.158-35, de 2001.
[...]
27.9. Sobre a dedução das transferências correntes e de capital por parte da
entidade que transfere recursos para fundações de direito público e para
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas (parte final do art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998), deve-se entender que não é passível tal dedução, já que
tais entidades não recolhem a contribuição com base no inciso III do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998 e, portanto, não estão sujeitas à sistemática dessa legislação.
27.10. Essa conclusão se justifica tanto pela literalidade do art. 7o da Lei no 9.715,
de 1998, que deixa claro que suas disposições somente se aplicam “para os
efeitos do inciso III do art. 2o” da mesma Lei no 9.715, de 1998, quanto pela
teleologia da permissão de dedução estabelecida pelo citado art. 7o (se não
haverá pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais por parte da entidade pública que recebe a transferência não
há porque a entidade transferidora deduzi-la da base de cálculo da contribuição
por ela devida). (grifos nossos)
Portanto, vê-se que a entidade que transfere recursos para fundações de direito
público não pode deduzir tais receitas da base de cálculo do PASEP.
Não existe, nesse contexto, nenhum reparo a fazer na decisão de piso.
C) Valores relativos aos institutos IPARV Assistência e IPARV Previdência
Finalmente, no presente tópico, a recorrente discorre sobre os institutos em tela.
Abaixo, trechos do recurso voluntário:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
10

(...)

Assiste razão à recorrente.
As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se, principalmente, da
contribuição do ente instituidor do RPPS e da contribuição dos servidores ativos e inativos, além
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
11
de valores decorrentes de aplicações, o que está disciplinado por normas próprias, e
compensações financeiras previdenciárias.
Tais receitas, quando arrecadadas por entidade autárquica com autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, tem a finalidade de gerir o Regime Próprio de Previdência
Social do município.
Tratam-se, portanto, de receitas da autarquia, e não do Município. Não se
constituindo em receitas do Município, não há que se exigir dele o recolhimento do PIS/PASEP
sobre as contribuições destinadas ao RPPS, como decidido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PASEP. BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES
AO RPPS. EXCLUSÃO.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para Autarquia
instituída por Lei, por disposição legal, devem ser excluídas da base de cálculo da
contribuição ao PASEP.
(CARF, Processo no 10120.723123/2011-71, Embargos de Declaração, Acórdão no
3302-006.904, Relator Conselheiro Paulo Guilherme Déroulede, 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 25 de abril de 2019)
Por muito bem enfrentar a discussão em debate, reporto-me ao voto de relatoria
do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulede, no acórdão no 3302-006.904, relativo à ementa acima
citada, que vem enriquecer os fundamentos aqui postos, conforme trecho abaixo reproduzido:
II - Receitas transferidas ao RPPS
Quanto ao referido tópico ressalta-se que a contribuição patronal a cargo do
Município a favor do RPPS foi deduzida da base de cálculo do Pasep, fato que se
verifica do relatório fiscal do auto de infração, bem como do acórdão de
impugnação proferido pela DRJ.
Resta verificar se os valores da contribuição retidos dos servidores públicos e
transferidos ao RPPS.
Na Solução de Consulta Cosit no 278/2017, a matéria foi tratada de forma
aprofundada, motivo pelo qual peço vênia para destacar alguns de seus pontos:
(...)
25.2. As fontes de financiamento dos RPPS constituem-se notoriamente da
contribuição patronal dos entes federativos e da contribuição dos
segurados ativos, inativos e pensionistas. Outras receitas são também fonte
de custeio de tais regimes, como as receitas decorrentes de investimentos e
patrimoniais e da compensação financeira previdenciária.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
12
25.3. A contribuição dos servidores aos RPPS está incluída no conceito de
receita corrente. Se assim não fosse, não poderia se constituir em dedução
do somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, para fins de delimitação do conceito de receita corrente
líquida. É o que se pode inferir da leitura do art. 2o da LC no 101, de 2000,
ora denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF):
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores
para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as
receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art.
201 da Constituição.
25.4. O motivo pelo qual o legislador excluiu na alínea “c” do art. 2o
supracitado a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira foi para dar um tratamento específico a ela.
Isso é corroborado pelo inciso IV do art. 50 da mesma lei, que diz que “as
receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos
financeiros e orçamentários específicos”.
25.5. O fato de a contribuição dos servidores ao RPPS se constituir em uma
receita corrente ainda é corroborado pelo próprio Ministério da Previdência
Social:
(...)
As operações correntes dos RPPS estão contempladas nos seguintes
subgrupos de contas:
(a) receitas correntes: contribuições retidas dos segurados; os
recebimentos de parcelamento de débitos previdenciários...(LIMA, Diana
Vaz de; GUIMARÃES, Otoni Gonçalves. Contabilidade aplicada aos regimes
próprios de previdência social. Brasília: MPS, 2009.).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
13
25.6. A Receita Federal do Brasil (RFB) já se manifestou sobre o caso.
Portanto, é mais que cabível mencionar fragmento do Despacho Decisório
no 1 – SRRF01/Disit, de 12 de janeiro de 2010:
21. Em relação à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema
de previdência e assistência social deve-se observar que a Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000),
que define Receita Corrente Líquida como o somatório de todas as receitas
correntes deduzidas:
1) As transferências constitucionais, conforme disposto na Seção VI –
Repartição das Receitas Tributárias, e ainda as mencionadas nos incisos I e
II do art. 195 e o art. 239 da Constituição;
2) A contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de
previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira mencionada no § 9o, art. 201 da Constituição Federal.
22. A partir dessa definição, pode-se inferir que, legalmente, a contribuição
dos servidores é classificada como uma “receita corrente”, em função disso,
deve também integrar a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep.
23. Aplicando-se esses conceitos ao caso concreto apresentado, tem-se
que:
(i) as receitas provenientes das contribuições previdenciárias dos servidores
e órgãos patronais constituem receitas correntes; (ii) as receitas
direcionadas ao custeio e manutenção do RPPS, constituem transferências
correntes; e (iii) os rendimentos das aplicações financeiras constituem
outras receitas. Portanto, nos termos do art. 2o da Lei no 9.715/98, todos
esses valores devem integrar a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep.
Pois bem. Conforme restou demonstrado acima, a contribuição ao RPPS retida
do servidor pelo Município e transferida ao Instituto de Previdência Municipal é
de fato receita, no entanto, receita da autarquia, havendo somente o repasse
dos valores retidos pelo Município. Vale dizer, não se trata de receita do
Município, não compondo, desta forma, a base de cálculo de sua contribuição
ao PIS/Pasep.
Ademais, o Fundo de Previdência Social de Inhumas FUNPRESI, que tem como
finalidade prover recursos para garantir o financiamento dos benefícios do RPPS
dos servidores do município, tem natureza de autarquia na forma do art. 249 da
CF, c/c art. 71 da Lei no 4.320/64. Tal natureza jurídica, autarquia municipal, é
garantida pelo art. 71 da Lei Complementar Municipal no 2.944/2014.
Destarte, considerando o acima transcrito, entendo que os valores de
contribuições retidos dos servidores pelo Município repassados ao RPPS, não
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
14
devem compor a base de cálculo de sua contribuição ao PIS/Pasep. (grifos
nossos)

Especificamente quanto às contribuições dos servidores para o custeio de seu
sistema de previdência, tem-se que o artigo 2o, inciso IV, alínea “c”, da Lei Complementar no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) as exclui expressamente da receita corrente líquida:
Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
(...)
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e
outras receitas também correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação
constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no
inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;
b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição. (grifo nosso)
Quanto às contribuições transferidas pelo Município (Recorrente) à autarquia
gestora do RPPS, há que se aplicar o disposto no artigo 7o da Lei no 9.715/98, segundo o qual a
receita recebida de outra entidade da administração pública compõe as receitas correntes da
unidade recebedora, podendo ser deduzida das receitas correntes da entidade transferidora:
Art. 7o: Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.
Corroborando tal entendimento, cita-se decisão da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/05/2008, 01/07/2008 a 31/10/2008,
01/12/2008 a 31/01/2010, 01/03/2010 a 31/12/2010
BASE DE CÁLCULO. VALORES TRANSFERIDOS PELO MUNICÍPIO. EXCLUSÃO.
Exclui-se da base de cálculo do Pasep os valores transferidos pelo Município para
o FUNDEF, inclusive por retenção das fontes pagadoras de receitas, e para o
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
15
Instituto de Previdência e Assistência Social dos Servidores do Município de
Aracruz IPASMA, a título de contribuição previdenciária patronal.
(CARF, Processo no 15586.721026/2012-71, Recurso Voluntário, Acórdão no 3302-
002.848 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 24
de fevereiro de 2015).
No Acórdão no 3302-002.848, reproduzido acima, o CARF deu provimento ao
Recurso Voluntário da Prefeitura Municipal para, dentre outras questões, excluir da base de
cálculo do PASEP o valor das transferências efetuadas para o Instituto de Previdência e Assistência
Social dos Servidores do Município de Aracruz – IPASMA.
Do inteiro teor da mencionada decisão, colhe-se o seguinte:
O mesmo raciocínio acima se aplica às despesas de transferências efetuadas pelo
Município de Aracruz para o Instituto de Previdência e Assistência Social dos
Servidores do Município de Aracruz - IPASMA, referentes à contribuição
previdenciária patronal.
Como o IPASMA é uma autarquia municipal, ele é contribuinte do Pasep e o
valor pago/transferido pelo Município de Aracruz (despesa de transferência do
Município e Receita de Transferência do IPASMA), a título de contribuição
previdenciária patronal, deve ser incluído na base de cálculo do Pasep devido
pelo IPASMA e ser excluído da base de cálculo do Pasep devido pelo Município
de Aracruz, conforme dispõe os arts. 2o e 7o da Lei no 9.715/98, acima
reproduzido, c/c o Parágrafo único, do art. 2o, da LC no 08/70, abaixo reproduzido.
Art. 2o: A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os
Territórios contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal
ao Banco do Brasil das seguintes parcelas:
[...]
Parágrafo único: Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as
transferências de que trata este artigo, mais de uma contribuição. (grifo
nosso)
O entendimento adotado também encontra respaldo em recente precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal:
Agravo regimental em ação cível originária. Competência da Corte (art. 102, inciso
I, alínea f, da CF/88). Base de cálculo do PASEP devido pelo Estado de Minas
Gerais. Inclusão dos repasses do Tesouro Estadual ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG) e à Fundação de Previdência
Complementar do Estado de Minas Gerais (PREVCOM-MG) a título de cota
patronal para a saúde e de cota patronal para a previdência complementar.
Impossibilidade. Aplicação das orientações firmadas na ACO no 3.404/DF-AgR.
1. Consoante as orientações firmadas pelo Tribunal Pleno no julgamento da ACO
no 3.404/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/10/21, a Corte possui
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.933 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722930/2016-81
16
competência para processar e julgar a ação (art. 102, inciso I, alínea f, da CF/88)de
acordo com os limites do seu conhecimento.
2. Ainda de acordo com tais orientações, não se pode incluir na base de cálculo
da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público(Pasep) devida pelo Estado de Minas Gerais os recursos do Tesouro
Estadual repassados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais(IPSEMG) e à Fundação de Previdência Complementar do Estado de
Minas Gerais(PREVCOM-MG) a título, respectivamente, de cota patronal para a
saúde e de cota patronal para a previdência complementar, desde que sejam
incluídos na base de cálculo do mesmo tributo devido pelas entidades
recebedoras (IPSEMG e PREVCOM-MG).
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa fixada em salários
mínimos (art. 1.021, § 4o, c/c o art. 81, § 2o, do CPC).
4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do
total daquela já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.
(STF, Tribunal Pleno, ACO 3558 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento
17/12/2022, Publicação 24/02/2023) (grifo nosso)
O recurso voluntário deve, assim, ser provido neste tópico.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada e, no mérito, para dar parcial provimento para excluir da base de cálculo da
contribuição ao PASEP os valores repassados pelo Recorrente ao Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) através dos institutos IPARV Assistência e IPARV Previdência.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 251
DF CARF MF
Original